Tribunal: TJSP
Processo: 3001809-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001809-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados IRACEMA MARIA DE SOUZA, IRACEMA OLTRAMAI
APELDORN, IRACEMA PEREIRA CERIONE, IRACEMA RODRIGUES, IRACEMA
RODRIGUES DE SOUZA, IRACEMA RODRIGUES GANINO, ILDA DOMINGOS
LIMA, ILDA GONGORA SOTO, ILDA MARCELINO DE MOURA, ILDA TUAN
CASTRO, ILKA CORVELLO DI SILVERIO, ILKA RIBEIRO MAGALHÃES
CORREA, ILSA BIERRENBACH DE LIMA, ILSE ERICA LANGE MIZUBUTI, ILSO
CAVALHEIRO, ILSON DINNIES GUEDES, ILZA DE SOUZA E SOUZA, INAH DE
LUNA GAIA, INELDA OLIVEIRA FELICIANO CONDINI, INES ALICE MISSAGLIA,
INÊS DE ALMEIDA UCHOA, INES FERREIRA, INES PONTES DA SILVA, INEZ
SANTOS BARROS, INEZ TEIXEIRA ROCHA, INGRID OLGA KOMMISAR DEL
CAMPO, INIDI MARIA LISOT, INNOCENTE IGNACIO DE GODOY, IOLANDA
APARECIDA COSER, IOLANDA BARBOSA GOMES, IOLANDA BARBOSA
MELLO, IOLANDA RODRIGUES, IOLI BUENO COSTA, IONE APARECIDA A
MARTINS BEM, IONE BATISTA DA PENHA SANTOS, IONE DALTIERI FERRAZ,
IONE GONÇALVES DA SILVA, IONE TIBURCIO DE PAULA EDUARDO, IONICE
MARQUIOLI CIPOLARI, IOVANNY HUSSAR COLMANETTI, IRACEMA ALVES
FERREIRA, IRACEMA APARECIDA C VICENTE, IRACEMA BARBOSA DE
ALMEIDA, IRACEMA BORGES FERREIRA, IRACEMA CANDALAFT BOULOS,
IRACEMA CARRASCO RIBEIRO, IRACEMA DE SOUZA BENASSAYAG,
IRACEMA FERREIRA SILVA, IRACEMA FLORINDO DOS SANTOS e ILZI FIDELIS
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17580
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Iracema Maria de Souza e Outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO
DE
VALOR
POR
LEI
ESTADUAL
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que indeferiu a
aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo
limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP.
Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à
alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não
possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de
Justiça. Inexistência de determinação de suspensão dos processos
no Tema no 792 do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fl. 716 que determinou, como marco temporal para aferição
da modalidade de cumprimento de obrigação de pagar contra a Fazenda - se por
precatório ou OPV , a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento,
afastando a aplicação do art. 2o da Lei no 17.205, de 07 de novembro de 2019, sob o
argumento de violação da segurança jurídica.

Sustenta a agravante, em síntese: a) o art. 1o da Lei no
17.205/19 considerou como de pequeno valor, na data da conta de liquidação, o
montante equivalente a 440.214851 UFESP's e este novo limite aplica-se de forma
imediata aos processos em curso; b) os requisitórios expedidos antes da vigência da
nova lei, seguem limite antigo, então vigente, não havendo que se falar em retroação
da lei nova; c) a definição da Lei a ser aplicada ocorre pela data da expedição do
ofício requisitório, lei esta que estabelece o conceito de pequeno valor; d) é na data
da expedição do ofício que o ato jurídico “requisição' se concretiza e se torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
perfeito; e) a Lei no 17.205/19 traz aplicabilidade imediata; f) a lei que altera o
limite da OPV em nada afeta o direito material da parte, mas apenas inova no
procedimento de sua concretização; g) a autoridade administrativa responsável pelo
cumprimento do ofício requisitório tem sua atuação adstrita à lei, devendo respeitar
seus termos; h) ao afastar a lei e fixar os critérios de aferição do limite do
requisitório de pequeno valor, o Judiciário se insurge, mesmo que de forma indireta,
na elaboração do orçamento. Requer a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja aplicado como marco temporal da fixação da
modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição de ofício requisitório e
subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 792 do STF e a
remessa do feito ao órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso se
entenda, preliminarmente, pela manutenção da decisão agravada, nos termos do art.
97 da CF.
Contraminuta a fls. (25/31).
É o relatório.
Cuida-se os autos originários de cumprimento de sentença
ajuizada por Iracema Maria de Souza e Outros em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência SPPREV, com a finalidade de
executar título judicial de natureza alimentar.
Pois bem.
A questão sub judice diz respeito à aplicação ou não da Lei
Estadual no 17.205/2019.
Sobre o tema, dispõe o art. 100, §3o da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-
ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
[...]
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas
em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude
de sentença judicial transitada em julgado”.
No mesmo sentido, estabelece o art. 87 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da
Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o
disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações
consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados
e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002)
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório,
sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para
que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no §
3o do art. 100.
Na hipótese dos autos, vê-se que a Lei Estadual no 17.205/19
alterou os valores permitidos para as obrigações de pequeno valor, limitando-se ao
valor de até 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs
Contudo, o artigo 2o disciplinou que a referida lei entraria em
vigor na data da sua publicação, dia 08 de novembro de 2019, ou seja, data posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ao trânsito em julgado do título executivo judicial.
Como se vê, a lei estadual apenas regulamentou o § 3o do
artigo 100 da Constituição Federal, tal como expressamente determina o artigo 87
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Nesse sentido, embora a Lei Estadual tenha estabelecido novo
valor aos RPV's, esta não possui aplicabilidade na hipótese sub judice, tendo em
vista que não lhe é permitido produzir efeitos retroativos, atingindo-se tão somente
os títulos judiciais cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior de sua
vigência, qual seja, 08 de novembro de 2019.
A título de esclarecimento, cumpre notar que não há falar em
necessidade de apreciação do tema pelo Pleno do Tribunal, pois está ausente
qualquer confronto da legislação estadual, que disciplinou o valor dos ofícios de
pequeno valor, com o Texto Constitucional autorizador justamente da
regulamentação da norma fundamental.
Anote-se que não se cuida de declaração de nulidade parcial
sem redução de texto, porque o artigo 87 do ADCT é claro ao estipular os valores
referencias para a expedição do ofício de pequeno valor “até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação”.
Portanto, não é mesmo caso de declaração de nulidade parcial
sem redução de texto, não havendo qualquer necessidade de remessa dos autos para
o julgamento em sede de reserva de plenário.
Concluindo: não está em discussão a constitucionalidade do
artigo 2o ou de qualquer outro dispositivo da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aplicabilidade ao caso concreto.
Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO
DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I - A norma que fixa o limite para a requisição de
pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não
possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes. II -
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. No Recurso
Extraordinário: RE629743 DF Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Impugnação já decidida, com o estabelecimento do quantum
debeatur e existência de trânsito em julgado O pedido de expedição de Ofício
Requisitório para pagamento pela via da Requisição de Pequeno Valor ocorreu
alguns dias (em 16.05.2018) após a edição da Lei Municipal n.o 2.548/18 (em
08.05.2018), que alterou o limite da RPV para R$ 10.000,00 Repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), sem determinação de
suspensão dos processos em curso e submetidos ao tema Enquanto a matéria não
for pacificada, com a definição do Tema n.o 792, é mais prudente manter-se o
entendimento até então adotado pela Suprema Corte, nos julgamentos anteriores ao
reconhecimento da repercussão geral, no sentido de que não é possível a aplicação
das novas normas às execuções já em trâmite no momento de sua edição Reforma
da decisão agravada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2175581-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INSURGÊNCIA
CONTRA O DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR AO ARGUMENTO DE QUE FOI ULTRAPASSADO O LIMITE
ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. TÍTULO QUE FOI
CONSTITUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA LEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001809-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234687-
92.2017.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data
de Registro: 21/02/2018).
Agravo de Instrumento Processual Civil Execução de
julgado Decisão do Magistrado a quo que indefere pedido de expedição de
Requisição de Pequeno Valor para pagamento do título judicial tendo em vista a
edição de norma municipal que estabelece novo limite para expedição de RPV
anterior ao início da liquidação Recurso do exequente Provimento de rigor. Lei
Municipal no 2.751/2017 que estabelece novo limite das requisições de pequeno
valor - Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela
nova norma municipal - Afastamento da aplicação da nova regra - Precedentes do
E. STF e desta E. Corte. R. Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2174687-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bastos - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
Também não comporta acolhimento o pedido de suspensão
dos autos diante do Tema no 792 do STF, que versa sobre o tema em comento, pois,
embora se encontre sob repercussão geral, não houve determinação de suspensão
dos processos em curso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator